Tribunal: STJ
Processo: 0800132-21.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077114 - RN(2025/0362548-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO DA SILVA VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 366 DO CPP PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é admitida apenas em casos de
urgência, quando há risco de perecimento da prova.
2. No caso, o TJRN não identificou nenhuma razão concreta para o
deferimento do pedido, anotando que o mero decurso do lapso temporal
não se mostra bastante para justificar a oitiva antecipada das
testemunhas. (e-STJ fl. 217). O acórdão frisou que não foram arroladas
como testemunhas, pessoas que em razão da idade ou atividade
profissional ficam sujeitas ao enfraquecimento da memória.
3. A alteração dessa conclusão não prescinde do revolvimento de fatos
e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d02cce15-a0bd-40e5-b1ca-59c300e4de77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077114 - RN(2025/0362548-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO DA SILVA VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 366 DO CPP PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é admitida apenas em casos de
urgência, quando há risco de perecimento da prova.
2. No caso, o TJRN não identificou nenhuma razão concreta para o
deferimento do pedido, anotando que o mero decurso do lapso temporal
não se mostra bastante para justificar a oitiva antecipada das
testemunhas. (e-STJ fl. 217). O acórdão frisou que não foram arroladas
como testemunhas, pessoas que em razão da idade ou atividade
profissional ficam sujeitas ao enfraquecimento da memória.
3. A alteração dessa conclusão não prescinde do revolvimento de fatos
e provas. Incidência da Súmula n. 7 do STF.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 312/313,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão, alegando que esta Corte tem
flexibilizado o fator tempo nos pedidos de produção antecipada de prova. Reforça que o
caso se refere a estupro de vulnerável ocorrido em 2020, com réu revel e paradeiro
desconhecido.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
Documento eletrônico VDA54953926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 109a888b-7287-48ca-9cda-2f8e8237809d

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
312/313

Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão que indeferiu
o pedido de antecipação de prova.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que no caso em tela, se
verifica a completa imprevisibilidade sobre a duração do processo em
comento, o que fatalmente afetará a memória não apenas das testemunhas,
mas também da própria vítima - em prejuízo da busca da verdade real,
princípio norteador do processo penal.
Pois bem, é de conhecimento que a produção antecipada de provas é
admissível quando há risco real de perecimento.
No presente caso, o TJRN não identificou nenhuma razão concreta para o
deferimento do pedido, anotando que o mero decurso do lapso temporal não
se mostra bastante para justificar a oitiva antecipada das testemunhas. (e-
STJ fl. 217). O acórdão frisou que não foram arroladas como testemunhas,
pessoas que em razão da idade ou atividade profissional ficam sujeitas
ao enfraquecimento da memória.
Este Tribunal já decidiu que analisar conveniência e a utilidade da produção
antecipada de provas é atribuição restrita às instâncias ordinárias, sendo
vedado o seu conhecimento em sede de recurso especial, por óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte (ut,
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 833.950/MG,
Quinta Turma, DJe de
)
28/2/2011.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Documento eletrônico VDA54953926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 109a888b-7287-48ca-9cda-2f8e8237809d

Relator
Documento eletrônico VDA54953926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 109a888b-7287-48ca-9cda-2f8e8237809d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362548-4
AREsp 3.077.114 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001322120258200000 08002387420238205101 8001322120258200000
8002387420238205101
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: ALEXSANDRO DA SILVA VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO DA SILVA VALE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449;0209434<14@
2025/0362548-4 - AREsp 3077114 Petição : 2026/0008512-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:07
Código de Controle do Documento: 1C685B38-32B3-44C3-A108-3591C4E14386